Tribunal: TJMT
Processo: 0004917-97.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004917-97.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HELENA DO CARMO - CPF: 229.420.841-20 (APELANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE COLETIVO URBANO. ACIDENTE COM PASSAGEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NEXO CAUSAL. TEORIA DA APARÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente ocorrido durante o embarque em ônibus do transporte coletivo urbano, sob o fundamento de au
sência de prova do nexo causal.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por violação à preclusão, ao reapreciar matéria supostamente decidida na fase de saneamento; e (
ii
) saber se a concessionária de transporte coletivo responde pelos danos sofridos pela passageira, à luz da responsabilidade objetiva e da teoria da aparência, mesmo
diante de inconsistências formais quanto à titularidade do
veículo envolvido no acidente.

III. Razões de decidir

3.
A legitimidade passiva é aferida em abstrato, conforme a teoria da asserção, não se confundindo com a análise do nexo causal, que constitui elemento do mérito e depende da instrução probatória, inexistindo violação à pr
eclusão ou
error
in procedendo.

4.
A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público de transporte, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e do art. 14 do
CDC.

5.
A circunstância de o veículo estar formalmente registrado em nome de empresa extinta não afasta a responsabilidade da apelada, impondo-se a aplicação da teoria da aparência para a proteção da confi
ança e da boa-fé do consumidor.

6.
Comprovada a falha na prestação do serviço, o nexo causal e os danos suportados pela autora, impõe-se o dever de indenizar, sendo o dano moral presumido
diante da gravidade do evento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva na fase de saneamento não impede o exame do nexo causal no julgamento de mérito, por se
tratarem
de matérias juridicamente distintas.

2. A concessionária de transporte coletivo responde objetivamente pelos danos causados a passageiro quando, à luz da teoria da aparência, se apresenta como fornecedora do serviço, ainda que haja irregularidades formais na titularidade do veículo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
HELENA DO CARMO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos da
Ação
I
ndenizatória por Danos Morais e Materiais n. 0004917-97.2016.8.11.0041
, ajuizada em face de
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
.

A sentença (ID.
324419880
) julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que a autora não logrou êxito em comprovar o nexo causal entre a conduta da empresa requerida e os danos por ela percebidos. Condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

Em razões recursais (ID.
324419888
), a autora suscita, preliminarmente,
a nulidade da sentença por ofensa à coisa julgada e à preclusão, uma vez que o juízo sentenciante decidiu o mérito com base na mesma tese de ilegitimidade passiva já afastada na decisão saneadora.

Subsidiariamente, pugna pela reforma do mérito com aplicação da Teoria da Aparência.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID.
324419891
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que, em 21/10/2015, a autora foi prensada pela porta de um ônibus da empresa requerida ao tentar embarcar, e que, à época, o motorista do ônibus proferiu diversas ofensas contra ela, culpando-a pelo ocorrido.

Alega que o acidente lhe causou danos físicos e morais.

Por isso, ajuizou a presente demanda, visando
a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos, além da compensação pelos danos materiais sofridos, a serem apurados.

O feito teve regular processamento.

Em sede de
contestação (ID
324419385
, p. 15/36), a requerida
arguiu, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sustentando que o veículo envolvido no acidente pertencia a outra empresa (Expresso NS Transportes Ltda.), re
querendo a denunciação da lide.

Ao sanear o feito (ID
324419386
, p.

29/
30), o
Juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória na qual
rejeitou, expressamente,
a preliminar de
ilegitimidade passiva e
indeferiu
o pedido de denunciação da l
ide, fixando a legitimidade da a
pelada para responder à demanda.

Contra tal decisão, a Apelada não interpôs qualquer recurso, operando-se, portanto, a preclusão.

Após regular instrução, com produção de prova testemunhal e pericial, sobreveio a r. sentença (ID
324419880
),
que
julgou a ação totalmente improcedente
, sob fundamento de

que não se comprovou o nexo causal entre a conduta da requerida e os danos percebidos pela autora, condenando esta ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Inconformada, recorre a autora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente
, a apelante
sustenta a nulidade da sentença por violação à preclusão, argumentando que o
J
uízo
a quo
decidiu o mérito com base na mesma tese de ilegitimidade passiva já afastada na decisão saneadora.

Contudo, a tese não prospera.

Isso porque a
legitimidade passiva, como condição da ação, é aferida em abstrato, com base nas alegações da petição inicial (teoria da asserção).

Na decisão saneadora

(ID
324419386
, p.

29/
30)
, o J
uízo corretamente reconheceu a legitimidade da Apelada, pois a autora lhe imputava a responsabilidade pelo evento danoso
, consignando, expressamente, que a análise mais aprofundada “
(...) entraria no mérito da ação”
.
Essa questão, de fato, tornou-se preclusa.

Contudo, a sentença
não reanalisou a legitimidade.

Ao contrário, o
J
uízo sentenciante partiu da premissa de q
ue a a
pelada era a parte legítima para figurar no polo passivo
(inclusive consignando, expressamente, que a preliminar já havia sido rejeitada)
e, ao analisar o mérito, concluiu que não havia prova do nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano sofrido pela autora.

A análise do nexo causal é um dos elementos da responsabilidade civil e, portanto, matéria de mérito, cuja apreciação depende do conjunto probatório produzido nos autos.

Embora os fatos que levaram à conclusão pela ausência de nexo causal sejam os mesmos que embasaram a preliminar de ilegitimidade, a
natureza da análise é distinta.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
TEORIA DA ASSERÇÃO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
N.
5 e 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior adota a teoria da asserção, segundo a qual, a presença das condições da ação, dentre elas a legitimidade ativa, é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação
.
(...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 520790 PB 2014/0123510-1, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2022)
– destaquei.

Destaca-se que, n
a sentença, o
J
uízo não declarou a
a
pelada como parte ilegítima
, mas entendeu que
, no mérito, não ficou provado que ela foi a causadora do dano.

Dessa forma, não há que se falar em
error
in procedendo
ou violação à preclusão.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade.

No mérito, verifica-se que, estando o feito
devidamente instruído, com provas documental, testemunhal e pericial produzidas, o feito encontra-se em
condições de imediato julgamento
, aplicando-se a Teoria da Causa Madura, nos termos
do art. 1.013, § 3o, I, do CPC.

A controvérsia de mérito reside em saber se a
a
pelada pode ser responsabilizada pelo acidente, mesmo diante das provas de que o veículo envolvido não estava formalmente registrado em seu nome.

Nesse ponto, assiste razão à apelante.

Inicialmente, destaca-se que a
relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, sendo a
a
pelada uma concessionária de serviço público de transporte. Sua responsabilidade, portanto, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, a
sentença de primeiro grau apegou-se a um formalismo que não se coaduna com os princípios protetivos do consumidor.

Isso porque o
fato de o veículo de placa NUF-9318 estar registrado em nome da empresa Expresso NS Transportes L
TDA
não é suficiente
, por si só,
para afastar a responsabilidade da
apelada.

Inclusive, destaca-se que
a empresa Expresso NS Transportes e Serviços Ltda. (CNPJ 04.531.619/0002-64) foi extinta em 09/09/2014, mais de um ano antes d
o acidente, conforme ID 324419888, p. 10:

Uma
pessoa jurídica formalmente extinta não pode operar uma linha de transporte público.

Tal fato gera a forte presunção de que suas operações e/ou frota foram absorvidas por outra empresa do consórcio, no caso, a
a
pelada, ainda que a transferência formal do veículo não tenha sido regularizada junto aos órgãos competentes
.

Nesse contexto, aplica-se a Teoria da Aparência, que visa proteger a confiança e a boa-fé do consumidor.

Observa-se que para a apelante, enquanto
passageira do sistema de transporte coletivo, o serviço era prestado de forma unificada
, não se exigindo dela o dever de verificar a quem pertencia o CNPJ do ônibus no qual embarcava.

Na hipótese, aos olhos do consumidor comum, a apelada,
como uma das principais operadoras do sistema em Cuiabá, apresentava-se como fornecedora do serviço.

Assim, permitir que a apelada
se exima da responsabilidade com base em uma falha registral ou em complexos arranjos comerciais entre as concessionárias seria transferir ao consumidor, parte vulnerável da relação, um ônus que não lhe pertence, subvertendo toda a lógica do sistem
a de responsabilidade objetiva.

Deste modo, na hipótese, o
nexo causal está devidamente configurado entre a falha na prestação do serviço de transporte (fechamento abrupto da porta) e os danos sofridos pela
a
pelante
(demonstrados
pelo Laudo Pericial de ID. 324419388)
.

A responsabilidade por essa falha recai sobre a
a
pelada, na qualidade de fornecedora aparente e integrante da cadeia de prestação do serviço.

Nesse sentido, decidiu esta C. Câmara em caso semelhante:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PASSAGEIRA PRESA PELA PORTA DO ÔNIBUS COLETIVO E ARRASTADA POR ALGUNS METROS
– GRAVES LESÕES PERMANENTES E IRREVERSÍVEIS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – CONTRAPOR ALEGAÇÕES - PARTE QUE TEVE ACESSO AOS
AUTOS – OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - PRELIMINARES REJEITADAS -
NEXO CAUSAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CASO FORTUITO –
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – VALORES DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
(...)

Diante da responsabilidade objetiva e da não comprovação de fato exclusivo da vítima ou caso fortuito, exsurge o dever de indenizar pelos danos sofridos
.
(...).”

(TJ-MT 00082903120158110055 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022
– destaquei.

Assim, demonstrada a falha na prestação de serviço e o nexo causal entre a conduta da
requerida e o dano sofrido pela apelada
, é imperiosa a responsabilização das requeridas à reparação do dano, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

Em relação aos
danos materiais,
estes foram comprovados pelo
Laudo Pericial de ID. 324419388
, que confirmou a existência de sequelas do acidente e incapacidade parcial leve decorrente do trauma, o que pressupõe a
necessidade de tratamento médico
, fisioterápico e medicamentoso:

A a
pelante juntou, ainda, diversos recibos e notas fiscais de despesas médicas (ID 324419387
, p. 06/39
). Assim, a Apelada deverá ressarcir todos os gastos com tratamento médico, fisioterapia e medicamentos devidamente
comprovados nos autos e que guardem relação com o acidente, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

Outrossim, em relação ao dano moral, verifica-se que na hipótese, o evento narrado (a apelante ficar presa na porta de ônibus e ser arrastada por alguns metros e, ainda, ser ofendida verbalmente pelo motorista) extrapola, em muito, o mero dissabor, configurando dano moral
in
re

ipsa
.

Em relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que sua fixação deve
observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Diante de tais premissas, sopesando os aspectos fáticos e probató
rios específicos destes autos,
em especial,
a falha
na prestação de serviço e os danos causados à apelante, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
é suficiente a cumprir com a função pedagóg
ica e punitiva da indenização.

Sobre tal quantia incidirá correção monetária pelo índice IPCA a partir do arbitramento e taxa de juros pela SELIC
desde o evento danoso
, em observância à Lei n. 14.905/2024.

A propósito:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – CABIMENTO –
ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2o, DA LEI N. 8.906/94 E § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 –
ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE – RECENTE ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA PELA LEI No 14.905/2024 – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 389 E 406, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DO IPCA PARA CORREÇÃO MONETÁRIA
- RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 5
-
Nas condenações judiciais em fase de recurso aplica-se a regra dos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de acordo com a alteração implementada pela Lei no 14.905/2024 para que seja aplicada a Taxa Selic a título de juros de mora e o índice IPCA para a correção monetária, em razão da recente alteração da legislação.
6 – Recurso da parte autora parcialmente provido e apelo da instituição financeira
desprovido.-

(N.U 1041241-88.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 14/10/2025)
– destaquei.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a configuração do dever de indenizar e condenando a empresa requerida
à compensação dos danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença
.

Condeno-a, ainda, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais,
corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento
(Súmula n. 362/STJ)
e com juros moratórios pela SELIC desde o evento danoso
(Súmula n. 54/STJ).

Considerando o resultado do julgamento,
inverto
os ônus de sucumbência,
condenando
a apelada ao pagamento de custas processuais e verba honorária, fixada em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o e §11, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026